Tribunal: TJPA
Processo: 0004929-80.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004929-80.2012.8.14.0005

APELANTE: ELIMAR DE SOUSA CARVALHO, WANDERSON SANTOS DA SILVA, TATIANE MARQUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0004929-80.2012.814.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: WANDERSON SANTOS DA SILVA

APELANTE: TATIANE MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO: DR. PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA OAB/PA 22.584

APELANTE: ELIMAR DE SOUSA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO.
APELAÇÃO WANDERSON E TATIANE
:
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. IMPROVIDO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. CABIMENTO. QUANTIDADE NÃO ELEVADA DA DROGA.

APELAÇÃO ELIMAR
: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545 DO STJ.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
dos presentes recursos e
DAR-LHES PARCIAL

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interposta por
WANDERSON SANTOS DA SILVA, TATIANE MARQUES DOS SANTOS
e
ELIMAR DE SOUSA CARVALHO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Os Apelantes Wanderson e Tatiane foi fixada a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, já para Elimar a condenação fixou-se em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4436011 P. 2/3) em resumo, que em 01/11/2012 a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que o acusado ELIMAR havia encomendado certa quantidade de entorpecentes em Altamira/Pa e, que este chegaria em um táxi verde com a placa de Vitória do Xingu/Pa.

De posse dessa informação, os policiais montaram uma campana próximo à Rodovia Ernesto Aciole, sendo que Eliomar ao descer do referido táxi ficou aguardando. Logo depois, chegou ao local a apelante Tatiane portando uma bolsa, momento em que a guarnição os abordou e, ao procederem com revista, encontraram dentro desta duas pedras de “crack” (cocaína) pesando aproximadamente 50g (cinquenta gramas).

Na delegacia após oitiva das partes, descobriu-se que Wanderson, a mando de Elimar, recebeu a droga de uma terceira pessoa para que fosse entregue a este, tendo aquele usado sua esposa Tatiane para realizar a entrega, motivo pelo qual os policiais foram até o trabalho do primeiro para prendê-lo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4436168 p. 1-11), contra a qual a defesa de
WANDERSON SANTOS DA SILVA e TATIANE MARQUES DOS SANTOS
recorreu (ID nº 4436170 P. 6/15), pugnando pelas suas absolvições por insuficiência probatória e, subsidiariamente pleiteiando a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo com consequente conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e, por fim
ELIMAR DE SOUSA CARVALHO
(ID nº 4436170 p. 21-28) pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado bem como, da atenuante da confissão espontânea.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 4436170 p. 15-19 e 4436170 p. 27-30), manifestando-se pelo improvimento do primeiro apelo e pelo parcial provimento do segundo, para que seja aplicada a atenuante da confissão.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou da mesma forma que as contrarrazões do Ministério Público de 1º grau (ID nº 4436171 – p. 9-17).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-os.

1.

Da apelação de WANDERSON e TATIANE

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugnam pelas absolvições, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada Tatiane foi presa em flagrante delito – em via pública -, após denúncia. Com a ação da polícia, os agentes a encontraram entregando para Elimar uma bolsa contendo 02 (duas) pedras de “crack”,
pesando 49,7g (quarenta e nove gramas e sete miligramas) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4436012 p. 12-13).

Wanderson foi preso em seu trabalho, após sua esposa Tatiane informar que ele lhe pediu para entregar a droga a Elimar, pois este teria que trabalhar, sob a promessa de receber a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

No que diz respeito à autoria do delito referenciado, e em que pese os acusados negarem, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que esta se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas descritas no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades: vender, transportar e trazer consigo substância entorpecente.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, sob alegação de que não sabiam o que continha na bolsa, esta restou provada pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que Tatiane, a mando de seu marido Wanderson, foi presa em flagrante ao entregá-la

para Elimar, enquanto Wanderson foi apontado como o dono do entorpecente.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes, p
or este motivo,
deixo de acolher
tal pleito.

1.2. Da aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima

Pugna ainda a defesa pela
aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, superior ao estabelecido pelo Juízo sentenciante (1/3).

Assiste razão aos apelantes.

Destarte, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

No presente caso, com TATIANE foi apreendida quantidade de droga não elevada (49,7g), não justificando menor redução do que a máxima legalmente prevista em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado. Até porque não fundamentado pelo Juízo singular os critérios na aplicação do quantum de 1/3 (um terço).

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. AÇÕES PENAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA-BASE. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE.

1. (...)

3. A quantidade não relevante de drogas, somada à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, como a inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, entre outras, não ensejam a exasperação da pena-base, a vedação da minorante do tráfico no seu quantum máximo de 2/3, o recrudescimento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas.

(...)

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover recurso especial para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, pela fração de 2/3, o que implica (à recorrente) a pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

Extensão do resultado aos corréus Bruno Silva Miranda e Geibson Alves Serralho (art. 580 - CPP), aos quais a sentença estabeleceu o redutor de 1/2 (metade).

(STJ, AgRg no AREsp 1892962/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)
(GRIFEI)

Assim, determinada a fração de 2/3 (dois terços), diante do tráfico privilegiado, fixo a reprimenda de forma
DEFINITIVA e CONCRETA
aos apelantes
WANDERSON SANTOS DA SILVA e TATIANE MARQUES DOS SANTOS,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Com a readequação da punição final, afigura-se
cabível a modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal Brasileiro, porquanto adequado à prevenção e reparação do delito.

Por fim, levando-se em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB, substituo a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, permanecendo válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

2.

Da apelação de ELIMAR

2.1.
Pedido de aplicação da atenuante da confissão
.

Pretende o Apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea, considerando que em Juízo confessou parcialmente o crime da compra das drogas, contudo, nega que os outros apelantes tenham qualquer participação.

Tal confissão se denomina “qualificada”, pois apesar do agente admitir a prática do delito o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal.

Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente.

Neste sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELA QUANTIDADE (NÃO RELEVANTE) DE DROGA E FALTA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONFISSÃO PARCIAL, QUALIFICADA OU RETRATADA POSTERIORMENTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...).

4.
Nos termos da Súmula 545/STJ, deve incidir a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, ainda que esta se dê de forma parcial, qualificada ou retratada posteriormente. 5. Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 638623 SP 2021/0001430-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Assim considerando que a reprimenda para o
crime de tráfico
foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
deve ser reduzido em 1/6
, restando a pena concreta, final e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2.2. Da aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima

Pretende
ainda o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, contudo,
não assiste razão ao recorrente.

São requisitos para que o condenado faça
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06:
ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades delituosas
ou

integrar organizações criminosas.

Na espécie, a Magistrada deixou de aplicou a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que o apelante não preenchia todos os requisitos:

“Deixo de aplicar à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista de o réu apresenta antecedente, além de ser patente o seu envolvimento com o tráfico de drogas.”

Na hipótese
,
constato que restou devidamente comprovado nos autos que o réu não é primário bem como se dedica às atividades delituosas, impedindo desta feita, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 28/06/2022